Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-84.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007811-84.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 701.018.161-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 354.060.541-04 (VÍTIMA), LUCIO AGUIAR CONCEICAO - CPF: 044.746.851-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES –
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não se conhece de apelação interposta pela Defensoria Pública
quando já esgotado o prazo recursal de 5 (cinco) dias, contado em dobro,
da última intimação da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007811-84.2020.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n
.
1007811-84.2020.8.11.0042
,
julgou procedente a denúncia e condenou Lúcio Aguiar Conceição a
6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime previsto

no artigo 157, § 2°, II, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 175890242, alegou negativa de autoria e insuficiência de provas de sua participação no delito. Requereu, por conseguinte, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a modificação do regime de cumprimento de pena, sustentando que a reincidência isolada não conduz necessariamente ao regime fechado.

Em contrarrazões, ID. 175890245, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade, e no mérito, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ID. 179254665.

É o relatório.

Determina-se a retificação da autuação dos autos, a fim de constar o nome de Lúcio Aguiar Conceição como apelante.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público arguiu em contrarrazões a intempestividade recursal.

De fato, constata-se ser intempestivo este recurso.

A Defensoria Pública tomou ciência da sentença condenatória, em 14 de julho de 2021, ocasião em que se manifestou nos seguintes termos:

“Desta forma, nos damos por CIENTE da sentença EXCLUSIVAMENTE com relação ao condenado FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, não havendo interesse em recorrer da mesma.

Requeremos seja intimado o condenado LUCIO AGUIAR CONCEIÇÃO acerca da respectiva decisão, a fim de que manifeste se possui interesse ou não em recorrer da sentença.”
(sic, ID. 175887847)

Por sua vez, a intimação pessoal do réu Lúcio Aguiar Conceição ocorreu em 19-10-2022, sendo que ele indicou o desejo de não recorrer, ID. 175890233.

Nesse caso, a fluência do prazo recursal terá início a contar da última intimação, sendo irrelevante a ordem. Ou seja, independentemente de quem foi o último a ser intimado (parte ou defesa técnica), para fins de esgotamento do prazo será considerada a intimação que for feita posteriormente.

Não bastasse, após a intimação pessoal do réu Lúcio, deu-se nova vista à Defensoria Pública em 23-01-2023.

Todavia, o recurso de apelação foi interposto pela Defensoria Público somente em 7-02-2023,
quando já esgotado o prazo recursal de 5 (cinco) dias, contado em dobro.

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, em virtude da ausência do pressuposto da tempestividade, necessário à admissibilidade do recurso.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada e não conheço do recurso de apelação, por ser intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024